Tribunal: STF
Processo: HC 166549
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição protocolada nos autos deste habeas corpus por JOÃO RODRIGUES, por meio da qual o paciente informa a manutenção da suspensão de seus direitos políticos pela Justiça Eleitoral em Santa Catarina. 
    Aduz o paciente que essa decisão violaria a liminar concedida nestes autos, que suspendeu a inelegibilidade do paciente com efeitos ex nunc, com base no art. 21, V, do RISTF e art. 26-C, da Lei Complementar nº 64/90.
    É o breve relatório. Decido.
    No caso em análise, observo que o Juízo Eleitoral de Chapecó/SC indeferiu o pedido de restabelecimento de direitos políticos formulados por JOÃO RODRIGUES, sob o fundamento da distinção entre direito políticos e causas de inelegibilidade, bem como com base na subsistência de condenação criminal transitada em julgado (eDOC 57).
    Contudo, é de se destacar que a liminar deferida nestes autos promoveu a suspensão dos efeitos da decisão condenatória transitada em julgado, em especial no que se refere à inelegibilidade do requerente.
    Nesse sentido, foram plenamente restabelecidos os direitos políticos do paciente, não sendo cabível a interpretação restritiva da liminar concedida por parte do Juízo Eleitoral.
    A própria Constituição Federal deixa claro que a elegibilidade constitui um plus em relação aos direitos políticos ativos, pressupondo o pleno exercício desses últimos. Veja-se o que dispõe o art. 14, §3º, II, da Constituição de 1988:
    Art. 14. [...]
    § 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:
    [...]
    II - o pleno exercício dos direitos políticos;
    Portanto, não deve prosperar a indevida restrição estabelecida pela Justiça Eleitoral em face do paciente.
    Ante o exposto, defiro o pedido formulado para determinar à Justiça Eleitoral em Chapecó/SC que proceda o imediato restabelecimento dos direitos políticos do paciente, até ulterior decisão ou o julgamento de mérito deste habeas corpus.
    Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo Eleitoral.
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente